Tribunal: TJBA
Processo: 0003684-05.2008.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003684-05.2008.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON BRITO DA SILVA

Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

APELADO: SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

Advogado(s):AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA CAUTELAR, COM CONDENAÇÃO DO AUTOR APENAS NAS CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU, ALEGANDO OMISSÃO NA SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR CONDIZENTE COM O ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC.

I. Caso em exame

1. Ação Cautelar Inominada proposta pelo Apelado, visando restrições ao direito de alienação de imóvel do Apelante. Houve concessão de liminar, posteriormente cassada por este Tribunal, e regular apresentação de contestação.

2. Diante da desistência da ação principal pela Autora/Apelada, o juízo de origem extinguiu a ação cautelar, todavia, sem arbitrar honorários advocatícios, mantendo a omissão mesmo após oposição de embargos declaratórios, sob o fundamento de que a causalidade não poderia ser verificada nos autos acessórios.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia cinge-se sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em sentença que extingue ação cautelar após a angularização processual, em decorrência da extinção da ação principal por desistência da parte autora.

III. Razões de decidir

4
.
Nos termos do artigo 90 do CPC (correspondente ao artigo 26 do CPC/73), proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

5. A extinção da ação cautelar em razão da cessação da eficácia da medida (artigo 808, III, CPC/73), decorrente da desistência do processo principal, não exime a parte desistente do ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

6. Tendo havido a citação, a apresentação de contestação e a atuação diligente dos causídicos do Réu/Apelante, a ausência de condenação em verba honorária configura violação ao direito dos advogados à remuneração pelo trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "São devidos honorários advocatícios em sede de ação cautelar extinta em razão da desistência da ação principal, desde que tenha havido a angularização da relação processual, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade".

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 85, 90 e 1.010 do Código de Processo Civil; Art. 808 do CPC/1973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0003684-05.2008.8.05.0141
,
em que figuram como Apelante
GILSON BRITO DA SILVA

e Apelado

SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator
.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA